Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-36.2018.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C DANOS MORAIS – Demanda visando a anulação de débitos tributários já pagos, bem como à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Ausência de prova quanto a sua ocorrência – Mero aborrecimento – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.